Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações.
3. Se para a concessão da liminar pretendida é necessária a realização de dilação probatória, na medida em que a matéria se mostra complexa, indefere-se a liminar a qual tinha por objeto a desconstituição do crédito tributário de ICMS antecipado lançado pelo Auto de Infração n. 16.011, de 13.9.2013, além da expedição de certidão positiva com efeito de negativa.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.